Tribunal: TJES
Processo: 5006654-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006654-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALUMINI ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: SISTERMI LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO
INTERNO
– INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.018 DO CPC – PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – PREJUÍZOS AO MAGISTRADO
A QUO
DEMONSTRADOS –
ACOLHIDA
–
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A teor da recente jurisprudência do C. STJ,
“a finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC, é a de possibilitar que o juiz de primeiro grau exerça juízo de retratação sobre suas decisões interlocutórias e o exercício do contraditório da parte adversária, impondo que necessariamente eles tenham efetivo e incontroverso conhecimento do manejo do agravo de instrumento”
(REsp 1708609/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018).

2. Uma vez que o recorrido demonstrou prejuízo ao magistrado singular, lhe retirando a possibilidade de se retratar, a regra prevista no art. 1.018 não deve ser mitigada, ainda que em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006654-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALUMINI ENGENHARIA S/A

AGRAVADO: SISTERMI LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO
INTERNO
interposto por
ALUMINI ENGENHARIA S/A

contra a r. decisão monocrática (ID nº 2993452) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante em face de
SISTERMI LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Em suas razões (ID nº 3890752), a agravante sustenta que
“não obstante a apresentação, pela agravante, do atual entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se faz possível se falar na inadmissibilidade do agravo de instrumento em caso de ausência de comunicação se não demonstrado qualquer prejuízo para a parte contrária”.

Devidamente intimada,
SISTERMI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA
apresentou contrarrazões no ID nº 4974647.

Ressalto que os presentes autos foram a mim redistribuídos em virtude de a então Relatora, Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira ter sido removida para a Egrégia Quarta Câmara Cível, antes da interposição deste recurso.

No caso em apreço, a então Relatora, Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, por violação ao disposto no artigo 1.018, § 2º, CPC, fato que ensejou a interposição do presente agravo interno.

A rigor, como se sabe, o descumprimento da norma preconizada no artigo 1.018, § 2º do CPC, acarreta a sanção preconizada no parágrafo seguinte (3º) do mesmo artigo,
in verbis:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo,
de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos,
o agravante tomará a providência prevista no
caput
, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º
O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

No caso vertente, é inquestionável que a parte recorrente, após protocolizar o seu recurso nesta instância superior no dia 29.11.2021, deveria, em 03 (três) dias, comunicar o Juízo
a quo
acerca da interposição do presente instrumento, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse passo, observo que a jurisprudência mais atualizada do C. STJ trilha o caminho de que a inadmissibilidade do instrumento por violação ao disposto no artigo 1.018 do CPC depende da
demonstração de prejuízo
, quer ao julgador singular, por não possibilitar o juízo de retratação, quer à parte recorrida, por obstar seu contraditório. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.018, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. EXERCÍCIO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXIGÊNCIA. CUMPRIMENTO. NÃO PROVIMENTO.

1.
Exercido o direito de defesa pela parte agravada e não ocorrendo prejuízo a esta, não há que se falar em nulidade, considerando-se cumprida a exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1677202/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. COMUNICAÇÃO NA ORIGEM. JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA Nº 168/STJ.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.018 do CPC/2015, tem entendimento no sentido de que a finalidade da regra prevista neste dispositivo é proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Precedentes.

2.
Não havendo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, como afirmado no acórdão embargado, não há que se falar em nulidade. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief.

3. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver no mesmo sentido do acórdão embargado.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EREsp 1727899/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

________________________________________________________

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.018, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AUTOS FÍSICOS. JUÍZO DE ORIGEM. COMUNICAÇÃO TARDIA. PRAZO. TRÊS DIAS. MERA POSSIBILIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
O art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 visa propiciar à parte agravada a sua defesa e a demonstração de eventual prejuízo processual decorrente da não comunicação da interposição de agravo de instrumento ao juízo de origem.

3.
Na hipótese, o recorrido, em contraminuta, limitou-se a alegar a não observância do prazo de comunicação ao juízo de origem em 3 (três) dias, sem demonstrar o vício ou prejuízo.

4. A lei faculta a prática do ato, motivo pelo qual deve ser afastado o excesso de rigor formal, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1758943/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020)

Embora não desconheça a existência de precedentes – inclusive neste Sodalício – que prestigiam o formalismo da regra em cotejo, tenho que nos casos em que não demonstrado o prejuízo da parte contrária em exercer sua defesa e, também,
sendo possível o julgador singular exercer o juízo de retratação
, deve-se prestigiar os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

Aliás, me parece ser esse o entendimento mais contemporâneo também deste Órgão Fracionário.

Senão vejamos os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.018 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS RAZÕES RECURSAIS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. ESCOPO DA NORMA ATINGIDO. DEFESA EXERCIDA PLENAMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA. VÍCIO PROCESSUAL SANÁVEL. REJEITADA.
MÉRITO. Ação CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CONCESSÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO, POR ORA, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ATRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO. DIREITO À SAÚDE BÁSICA. VEDAÇÕES LEGISLATIVAS INAPLICÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OMISSÃO INJUSTIFICADA APARENTEMENTE CONSTATADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O escopo do art. 1.018 do Código de Processo Civil é possibilitar que o juízo a quo tenha ciência da existência da interposição do agravo de instrumento em face da decisão que proferiu, lhe permitindo exercer eventual juízo de retratação, e possibilitar que o advogado do agravado tenha conhecimento da interposição do agravo de instrumento sem a necessidade de se deslocar até o Tribunal ad quem, prestigiando, assim, os princípios do contraditório e da cooperação. 2) A ausência de juntada da cópia das razões recursais deste agravo de instrumento representou mera irregularidade processual, a qual, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC/2015), não deve ser considerada para acarretar a inadmissibilidade deste recurso, tendo em vista não ter acarretado prejuízo à defesa do agravado e por não ter impedido a realização de eventual juízo de retratação pelo magistrado a quo
.
Preliminar rejeitada e recurso conhecido. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004598, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

A título esclarecedor, cito o pequeno excerto do voto proferido pela e. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira no julgamento do recurso supramencionado:

“
Como se vê, a irregularidade não foi a ausência da comunicação ou a não observância do prazo legal para a comunicação da interposição do agravo de instrumento, erro este que seria fatal, uma vez que a inobservância deste requisito de admissibilidade acarretaria vício insanável
. No caso, o município recorrente somente deixou de juntar na petição de comunicação da interposição do agravo de instrumento apresentada ao juízo
a quo
a cópia das razões recursais.

Considerando a finalidade da norma, ou seja, a de possibilitar que o juiz de primeiro grau possa exercer juízo de retratação sobre as suas decisões interlocutórias e o exercício do contraditório da parte adversária, tendo o magistrado
a quo
e o Ministério Público agravado efetivo e incontroverso conhecimento da interposição do agravo de instrumento e a oportunidade de exercitar suas faculdades processuais, a falha do agravante não possui o condão de ceifar o conhecimento deste recurso, especialmente por inexistir prejuízo ao recorrido, conforme orientam os arts. 277, 282, § 1º, e 283, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.”

In casu
, conquanto não haja elementos suficientes a demonstrar o efetivo prejuízo ao exercício do contraditório, tanto que o recorrido apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento,
verifico o prejuízo à realização de eventual juízo de retratação por parte do magistrado singular, já
que
não houve a devida comunicação
.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado de minha relatoria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
ART. 1.018 DO CPC PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO PREJUÍZO AO MAGISTRADO SINGULAR IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. A teor da jurisprudência do C. STJ, a finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC, é a de possibilitar que o juiz de primeiro grau exerça juízo de retratação sobre suas decisões interlocutórias e o exercício do contraditório da parte adversária, impondo que necessariamente eles tenham efetivo e incontroverso conhecimento do manejo do agravo de instrumento (REsp 1708609/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018).
2. Uma vez que a postura da parte agravante acarretou prejuízo ao magistrado singular, na medida em que o impossibilitou de exercer o juízo de retratação ante a carência das informações apresentadas em primeiro grau de jurisdição, forçosa se mostra a inadmissão do recurso. 3. Recurso não conhecido
.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199009176, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

Ante o exposto, em razão do prejuízo ao juízo de primeiro grau,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática de ID nº 2993452.

É como voto.